Tribunal: TJES
Processo: 0027288-91.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027288-91.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS BARBOZA LOYOLA

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DOS AIRBAGS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado que o defeito no veículo impediu o acionamento dos airbags durante acidente de trânsito, resultando em fratura e incapacidade da apelante por 10 meses, com submissão a procedimento cirúrgico, faz-se necessária a majoração da indenização por danos morais, considerando a gravidade do dano e o porte econômico da apelada.

2. A ausência de provas quanto à existência de dano estético impede a concessão de reparação a esse título.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0027288-91.2015.8.08.0035

Apelante: Cristiane dos Santos Barboza Loyola

Apelada: Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cristiane dos Santos Barboza Loyola contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para
(i)
condenar a
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, valor sobre o qual deverá incidir juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data da citação até o presente momento (data do arbitramento), a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic, referencial que engloba a correção monetária e os juros moratórios, na esteira do entendimento
posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.

Julgo improcedente
o pleito indenizatório a título de
dano estético
.”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) a indenização arbitrada é insignificante para a apelada, não tendo o condão punitivo e nem pedagógico, da mesma forma que para a apelante que não possui a natureza reparatória; (b) a recorrida trata-se de uma das maiores empresas de automóveis do país, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (c) requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, com o intuito de compensar os danos sofridos, de punir de forma rigorosa e pedagógica a apelada e dissuadi-la de praticar novamente; (d) o dano estético causado no acidente em tela deixou uma cicatriz horrenda no seu ombro esquerdo, não deixando a apelante à vontade em locais como praia, piscina ou qualquer lugar que a cicatriz fique a mostra.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, bem como se há razão para a concessão de indenização por danos estéticos em favor da apelante.

Inicialmente, quanto à indenização por danos morais, a sentença de primeiro grau condenou a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se insuficiente.

Restou devidamente comprovado nos autos que e
m, 26/02/2014, a apelante envolveu-se num acidente de trânsito com seu automóvel CITROEN C3, modelo 2011 e que, em razão de defeito do veículo, os airbags nele instalados não abriram e, assim, deixaram de fornecer a segurança que deles se esperava, tendo a recorrente sofrido fratura na clavícula do ombro esquerdo, ficando afastada de sua atividade laborativa por cerca de 10 meses, circunstância que reclamou cirurgia de reconstrução com 10 furos e 7 parafusos.

Denota-se, portanto, que a apelante sofreu grave limitação, permanecendo incapacitada para o exercício de suas atividades por um período de 10 meses, o que evidenciou um significativo abalo à sua integridade emocional. Tal condição exige uma reparação mais condizente com a extensão do dano.

Além disso, a apelada, na condição de fabricante de automóveis, deveria ter tomado as precauções necessárias para garantir a qualidade de seus produtos, de modo a evitar falhas que resultassem em prejuízos aos consumidores. A negligência em cumprir esse dever de cautela é agravada pelo porte econômico da recorrida, uma das maiores montadoras do país, o que impõe a necessidade de uma indenização com maior força punitiva e pedagógica, a fim de desestimular condutas semelhantes no futuro, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante desse contexto, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor atende à dupla função reparatória e sancionatória da indenização.

No tocante ao pedido de indenização por danos estéticos, a sentença deve ser mantida. A apelante não trouxe aos autos provas de que tenha ocorrido alteração em sua aparência física que justifique a reparação pecuniária a esse título. A mera alegação de que teria ficado com uma cicatriz no ombro esquerdo, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para amparar o pleito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e correção monetária desde o arbitramento, pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.